Tribunal: TJMT
Processo: 1012542-44.2019.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012542-44.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BRILHANTE COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - CNPJ: 07.818.450/0001-35 (APELANTE), PAULA ALESSANDRA ROSSI - CPF: 884.820.229-20 (ADVOGADO), FRANCISCO BEZERRA BRILHANTE - CPF: 624.448.321-91 (APELANTE), SILVANA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE - CPF: 712.119.261-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
S
:

BRILHANTE COMERCIO DE PECAS LTDA – ME; FRANCISCO BEZERRA BRILHANTE e SILVANA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE.

APELADO:

BANCO DO BRASIL SA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS NA ORIGEM – PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE
JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL –
PREJUDICADO – RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL –
PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA
“
AD CAUSAM
”
– REJEIÇÃO
– AVALISTA DEVEDOR SOLIDÁRIO
–
PRE
JUDICIAL DE MÉRITO

– ALEGAÇÃO DE
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL QUE TEM INÍCIO A PARTIR DA DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA PREVISTA
NO
CONTRATO
–
MÉRITO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA
–
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO –
DOCUMENTO QUE POSSUI A CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO
INSTRUMENTALIZADA –
SENTENÇA MANTIDA – REC
U
RSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo pagamento espontâneo
do preparo recursal
, resta prejudicado
a análise do
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

O a
val é instituto de direito cambiário, que se caracteriza pela autonomia e abstração, sendo certo que o avalista se vincula ao credor e se compromete ao pagamento da obrigação nas mesmas condições do avalizado, de forma solidária
, não havendo o que se falar em ilegitimidade passiva dos avalistas para figurar no polo passivo da demanda. (Precedentes do STJ)

A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, portanto, trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos
.
(Artigo 206, § 5o, I, do Código Civil)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
BRILHANTE COMERCIO DE PECAS LTDA – ME; FRANCISCO BEZERRA BRILHANTE e SILVANA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE
,
ora Apelante
s
,
contra sentença
(ID. 2
10408723
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
2a
Vara
Cível
da Comarca de Sinop

- MT
, que nos autos d
e Ação Monitória ajuizada por Banco do Brasil S.A.

em
face d
o
s

Apelante
s
,

que julgou procedente os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
Trata-se de
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face de
BRILHANTE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA – ME
e dos avalistas
FRANCISCO BEZERRA BRILHANTE e SILVANA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE
, todos qualificados nos autos.
Alegou que, em 19/05/2017, os requeridos emitiram em seu favor, a Cédula de Crédito Bancário sob n. 427.008.620, no valor de R$ 204.584,29, a ser pago em trinta parcelas, com vencimento final para 25/11/2019.

Discorreu que os requeridos deixaram de efetuar os pagamentos devidos referentes ao citado título, sendo que, o montante atualizado da dívida perfaz o montante de R$ 136.028,62.

A inicial veio acompanhada dos documentos de Id. 24548658/24777246.

Em Id. 25040816 foi determinada a citação dos requeridos para pagamento.

Após diligências, inclusive com busca de endereços (Id. 86689243/8727944), os requeridos foram citados (Id. 111496877).

Os requeridos opuseram Embargos Monitórios em Id. 113486774. Arguiram preliminares, bem como a ocorrência da prescrição. Pugnaram pela concessão da gratuidade da justiça. Ao final, requereram o acolhimento das preliminares
em no
mérito, o reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas entre 19/05/2017 e 26/02/2018. Juntaram documentos (Id. 113486775/113486777).

Impugnação aos embargos em Id. 118814323.

Intimadas para especificação de provas, ambas as partes pugnaram pelo julgamento do feito (Id. 137513247 e 137880918)

(...) Dessa
forma, não decorrido o prazo prescricional para a ação cambiária, permanece hígida a eficácia do aval, razão pela qual
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e da prejudicial de mérito quanto à prescrição
. (...) Registre-se, ainda, que não há que se falar em prescrição intercorrente, pois esta somente ocorre quando o autor, após o ajuizamento da ação e a prolação do despacho que determina a citação, deixa de impulsionar o feito por lapso temporal igual ou superior ao prazo prescricional estabelecido para persecução do seu direito, o que não se verifica no caso em tela

Dessa forma, na cobrança de débito mediante ação monitória, os encargos contratuais têm incidência até a data do ajuizamento da demanda, quando, então, a dívida passa a ser corrigida pelos índices oficiais e acrescida de juros de mora de 1% ao mês. Ante o exposto,
REJEITO
os embargos monitórios e, consequentemente,
JULGO PROCEDENTE
a ação monitória para o fim de
CONVERTER
o mandado inicial em executivo (art. 702, §8o, do CPC), condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 136.028,62 (cento e trinta e seis mil vinte e oito reais e sessenta e dois centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do ajuizamento da ação. Por conseguinte, julgo extinto o processo com
resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)
”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar

Do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça em sede recursal
.

Da ilegitimidade passiva
ad causam
.

Da prescrição trienal.

Mérito Recursal

Da ausência de preenchimento dos requisitos da ação monitória.

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID
no 210408725 e no 215501156
).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 2
1
04
08727
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
BRILHANTE COMERCIO DE PECAS LTDA – ME; FRANCISCO BEZERRA BRILHANTE e SILVANA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE.

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Preliminar
es arguidas pela parte recorrente
.

Defende a concessão de gratuidade de justiça, em sede recursal
.

Rememorando os autos
,
percebo
que os apelantes formularam, preliminarmente, pedido de concessão de gratuidade de justiça em sede recursal
,
visando o conhecimento
e provimento
do recurso
de Apelação,
sem
recolhimento
do preparo recursal
, ante a alegada impossibilidade de pagamento de custas judiciais.

Ocorre que
, após despacho exarado
por este relator
(ID. no 214156661)
,
houve a intimação
, para que
os apelantes
comprovassem por meio de documento idôneos, a condição de pobreza, nos termos da lei.

Contudo, de forma espontânea, as partes procederam com o pagamento das custas processuais
.

Desta forma,
neste ponto recursal,
deixo de analisar
a
preliminar aventada,
haja vista, que
restou prejudicad
o a concessão dos benefícios da
gratuidade de justiça
,
ante
a comprovação de
recolhimento do preparo recursal.

1.2.
Da ilegitimidade passiva
ad causam
.

O
s apelantes, arguiram preliminar de ilegitimidade passiva ad causam
, afirmando não possuírem legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Compulsando os autos, percebo, em análise ao documento de ID no 210405837 – página
14
, que os apelantes
FRANCISCO BEZERRA BRILHANTE e SILVANA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE
assinaram a Cédula de Crédito Bancário, na condição de avalistas da
referida
avença.

Noutro giro, saliento que
o
referido
contrato fora assinado por partes capazes, sendo, deste modo, ato jurídico perfeito
.

Vejamos o teor d
o ar
tigo
104 do CC:

“Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I -
agente
capaz;

II -
objeto
lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.”

Desta forma
, os apelantes, na condição de avalistas, são partes legítimas para figurar no polo passivo da ação de execução do título por se tratar de devedor solidário do débito “sub judice”

(
R$ 136.028,62
)
.

Destarte, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

Da prejudicial de mérito
arguida pela parte recorrente
.

Da prescrição quinquenal
.

Afirma
m
os apelantes, que o débito “sub judice” encontra-se alcançado pela prescrição, razão pela qual, defende
a
total
reforma do
dispositivo sentencial, endo acolhida a prejudicial de mérito aventada, pois, há comprovação da prescrição das parcelas do período compreendido entre 19/05/2017
à
26/02/2018 em que se passaram mais de 5 (cinco) anos até que os Apelantes fossem devidamente citados, tendo transcorrido o prazo legal para cobranças das respectivas parcelas.

Pois bem.

In
casu
, verifica-se que não ocorreu a prescrição alegada pelo recorrente, pois, como é sabido, tratando-se de pretensão de cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular, o prazo prescricional incidente sobre a Cédula de Crédito Bancário número
427.008.620,
objeto da pretensão monitória é quinquenal (5 anos), na forma do art. 206, § 5°, I do C
ódigo Civil.

Art. 206.
Prescreve:

§ 5oEm cinco anos:

I-
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

De outra feita, observa-se que foi estabelecido o vencimento da cédula para 25/11/2019, tendo
os apelantes,
subscrito o referido título de crédito na condição de avalista
s
, além de que foi distribuída a presente pretensão monitória em 02/10/2019, não tendo, portanto, operado o decurso do prazo prescricional
,
seja para a cobrança via executiva, seja pela via monitória.

É da jurisprudência hodierna:

“
RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL.
INCIDÊNCIA.
(...)
2. Cinge-se a controvérsia a definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, por meio de ação monitória, de dívida representada por cédula de crédito bancário. 3. No caso de a pretensão executiva estar prescrita, ainda é possível que a cobrança do crédito se dê por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título de crédito serve apenas como prova (documento probatório) e não mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo). 4. A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente. Trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. 5. Na hipótese dos autos, a ação monitória foi proposta dentro do prazo de 5 (cinco) anos, que tem como termo inicial o vencimento da cédula de crédito bancário, não sendo o caso de declarar a prescrição. 6. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 1940996 SP 2019/0328417-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. 21/09/2021,
DJe
27/09/2021).

Destarte, rejeito a
prejudicial de mérito
aventada.

É como voto.

Mérito Recursal

3
.1
Da ausência de preenchimento dos requisitos da ação monitória
e improcedência da sentença.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado
anteriormente
, e
xtrai-se
dos
presentes
autos,
que, em 19/05/2017, a instituição financeira apelada, emitiu em favor dos apelantes, a Cédula de Crédito Bancário sob n. 427.008.620, no valor
original
de R$ 204.584,29, a ser pago em trinta parcelas, com vencimento final para 25/11/2019.

Alega
m
os apelantes Francisco Bezerra Brilhante e a Silvana Pereira da Silva Brilhante, que no presente caso, não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Segue
m
afirmando, que não deveriam compor o polo passivo desta demanda, visto que se trata de uma ação monitória ajuizada com base em títulos prescritos, não configurando uma ação de execução.

Assevera
m
que, quando a obrigação cambiária é superada pela prescrição, o título deixa de ostentar sua natureza cambial, resultando na extinção do aval, de forma que, deve ser reformada a sentença exarada pelo juízo a quo, tendo em vista, que restou transcorrido o prazo legal
de
5
(
cinco)
anos, iniciando-se a contagem a partir do vencimento do título
, objeto da presente lide.

Por outro lado, afirma a instituição financeira que
os apelantes gozam de legitimidade para figurar na avença.

Salienta que não há que se falar em prescrição no presente caso, pois, a parte deixa de considerar o termo inicial para cálculo da prescrição trienal.

Outrossim, aduzem que ao assinar o contrato, os apelantes/avalistas
obrigaram-se, solidariamente, ao adimplemento das cláusulas da Cédula de Crédito Bancário.

Pois bem.

É sabido que
o
art
igo
700, do CPC
,
exige prova escrita como requisito para ação monitória
.

Senão v
ejamos:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o
pagamento de
quantia em dinheiro”
.

Ainda n
esta senda
, o
§ 2o

do referido artigo, preleciona os demais requisitos
,
quando da propositura da petição inicial
:

§ 2o
Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I -
a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

Desta feita, percebe-se
,
que
o débito
“sub judice”
apresentado pela instituição financeira, se funda em cédula de crédito bancário acompanhada do demonstrativo de débito, prova escrita hábil a demonstrar a existência do débito exigido
.

Portanto
,
considerando que fora devidamente demonstrado
nos
tópicos 1.2 e 2.1
,
que
o débito não fora alcançado pela prescrição
, e, que os apelantes
gozam de legitimidade para figurar no polo passivo da ação, haja vista, que
assinaram a avença na condição de avalistas, pe
r
cebo que
houve o devido preenchimento dos requisitos previstos no artigo 700 e seguintes do Código de Processo Civil.

Por fim, anoto que a sentença que resolveu o mérito da ação não comporta reparos
.

Portanto
, deve ser mantida
inalterada
o
decisum
fustigado, exarado
pelo juízo a quo
,
no sentido de rejeitar
os embargos monitórios, e, julg
ar
procedente a ação monitória, convertendo-a em mandado inicial executivo

(
artigo 702, §8o
CPC)
,
condenando os apelantes, solidariamente, ao pagamento do débito “sub judice” no importe de
R$ 136.028,62 (cento e trinta e seis mil vinte e oito reais e sessenta e dois centavos)
,
corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1o Grau, para 1
2
% (
doze
por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024